Tribunal: CARF
Processo: 11128.721963/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/06/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721963/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.109 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do
enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/06/2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido
na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721963/2014-34
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de vício formal no Auto de Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 279 a 298) interposto em 14/03/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 12-5.080.119 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 31 de janeiro de 2018 (e-
fls. 265 a 270), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-5.080.119 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, o que não é possível se as informações não
são prestadas no prazo; (b) que as multas são aplicadas pelo fato de a autoridade aduaneira não
poder realizar o efetivo controle, a análise de risco das operações; (c) que o tipo infracional
previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, dispõe
expressamente que a multa se aplica ao agente de carga; (d) que não é possível estender a
conclusão da SCI citada pela recorrente para o caso analisado; (e) que o foco principal dessa
obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária; e (f) que
o Decreto-lei no 37, de 1966, sustenta a penalidade.
Cientificada da decisão da DRJ em 13/02/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 276), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 14/03/2019 (e-fls. 279 a
298), argumentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração padece de vício formal; (b) a
infração imposta não restou caracterizada; (c) não houve prejuízo ao Erário; (d) houve violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (e) o registro no Siscomex de dados de
embarque fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivale a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do vício formal
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração padece de vício
formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Reclama de falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando ter
havido falta de conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos. Afirma ainda que a conduta
punida não foi devidamente descrita e enquadrada e que houve incorreção na indicação do
enquadramento legal.
Contesta que, “no auto produzido, a narrativa dos fatos se restringe a poucos
parágrafos”, e que “esse curto espaço não foi, e não é, suficiente para compreender exatamente o
que deu ensejo à aplicação da multa”, e “tampouco dela “se extrai qual foi o prazo descumprido
e muito menos em que momento isto ocorreu”.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

Avaliando as possíveis ofensas apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto
de Infração está em consonância com o que dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. A
autuação conta com uma fundamentação adequada, tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo. Eventual excesso na
indicação do enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra que a recorrente “concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905054608995 a destempo”, tendo indicado a data e a hora em que isso
ocorreu e a data e a hora em que a embarcação atracou:
O Agente de Carga DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ no 03.598.524/0001-
14, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905054608995 a destempo às 14h33 do dia 18/06/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905070960860.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) BSIU2094264, pelo Navio M/V "QINGDAO
TOWER", em sua viagem 918S/N, no dia 22/05/2009, com atracação registrada às
18h13. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação
para
a
carga
são
Escala
09000140434,
Manifesto
Eletrônico
1509500847372, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905054608995 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905070960860.
O relatório fiscal também é preciso em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à
atracação no porto de destino. O agente de carga, classificado pela norma RFB em
exame como transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas,
informação esta lançada nos documentos eletrônicos gerados a partir da
desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o que as faz pela
inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita até o limite das quarenta e oito horas que
antecedem ao registro da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para
este tipo de operação. Se realizada após, o próprio sistema está programado para
promover o bloqueio, impedindo-se o prosseguimento das operações de despacho
aduaneiro. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato gerador em
referência, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório
Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
...
Como se percebe, o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de
penalidade como aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar de
legislação específica.
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

Pelo exposto, rejeito a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da aplicação da penalidade, “nos exatos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no. 12.350, de
20/12/2010 “, tendo em vista que “o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A recorrente reclama que “a desproporcionalidade da pena é flagrante quando se
observa a relação entre a causa e o efeito, e principalmente quando se verifica que não há, de
fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os detalhes foram apresentados”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria
em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço,
por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente destaca que o enquadramento legal utilizado na autuação foi a alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e, ao reproduzi-lo, sublinha apenas o
trecho que fala em “deixar de prestar informação”. Afirma que “não deixou de prestar
informações”.
Pondera, sem trazer qualquer elemento de que isso tenha ocorrido no caso em
litígio, que, “por vezes, o atraso na prestação de uma informação relativa ao Conhecimento de
embarque House, de responsabilidade da Recorrente é causado por um atraso na regularização
do Conhecimento de Embarque Master, de responsabilidade do transportador marítimo
internacional. Contudo, a Recorrente não tem como interagir neste aspecto, ficando à mercê de
fatos, cuja ação não está diretamente ligada a ela”.
Assevera que “nunca houve, por parte da Recorrente, a intenção de obstruir a
fiscalização da Receita Federal do Brasil” e defende que “se não houve prejuízo ao Erário,
posto que todas as informações foram promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita
Federal ao transporte realizado, diante se está de motivo capaz de afastar a incidência da multa”.
Invoca a observância ao art. 112 do CTN, que “dispõe sobre a necessidade de
realizar interpretação de lei mais favorável ao contribuinte”.
Menciona a revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB
no 1.473, de 2014, que tratava das infrações e penalidades, como um indicativo de que a RFB
estaria revendo a postura adotada.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que a obrigação não é simplesmente de
prestar as informações à RFB, mas sim de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos.
Vejamos o teor da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessa forma, o argumento trazido pela recorrente de que prestou todas as
informações no sistema não afasta a aplicação da penalidade se isso ocorreu de forma
extemporânea.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

E, de acordo com o que pode ser visto no Auto de Infração e nos documentos que
o acompanham, o que de fato ocorreu é que a recorrente não observou o prazo mínimo de 48
horas anteriores à atracação da embarcação para a desconsolidação da carga.
Segundo o relatório fiscal, a embarcação atracou às 18h13m do dia 22/05/2009
(essa informação pode ser comprovada na e-fl. 27, que mostra os detalhes da escala
09000140434), o que significa dizer que a desconsolidação da carga, nos termos do inciso III do
art. 22 da IN RFB no 800, de 2007, deveria ter sido feita antes das 18h13m do dia 20/05/2009 (48
horas antes da atracação da embarcação). Ocorre que o Conhecimento Eletrônico House
CE150905070960860, que desconsolidou a carga do Conhecimento Eletrônico Master
CE150905054608995, foi informado no sistema, segundo o relatório fiscal e o documento da e-
fl. 36, às 14h33m do dia 18/06/2009, ou seja, 27 dias após a atracação da embarcação.
O Agente de Carga DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ no 03.598.524/0001-
14, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905054608995 a destempo às 14h33 do dia 18/06/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905070960860.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) BSIU2094264, pelo Navio M/V "QINGDAO
TOWER", em sua viagem 918S/N, no dia 22/05/2009, com atracação registrada às
18h13. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação
para
a
carga
são
Escala
09000140434,
Manifesto
Eletrônico
1509500847372, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905054608995 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905070960860.
A recorrente fez ainda referência à revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800,
de 2007, e interpretou que isso significaria uma mudança de postura da RFB. Ocorre que a
revogação do capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, não altera as hipóteses de aplicação da
multa, uma vez que o tipo infracional e a penalidade estão previstos em lei, mais especificamente
na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966. Esse argumento poderia ter
relevância se o caso tratasse de retificação de informações fora do prazo estabelecido pela IN
RFB no 800, de 2007.
Quanto aos prejuízos causados pelos atrasos nas prestações das informações sobre
as desconsolidações das cargas, em que pese eles serem irrelevantes para a configuração da
hipótese descrita no tipo infracional, o fato é que eles existiram. Essas informações, quando não
prestadas no tempo certo, prejudicam a análise de risco para o exercício do adequado controle
aduaneiro a que devem ser submetidas todas as cargas que ingressam no País.
Por fim, não há interpretação mais favorável a ser aplicada no caso concreto, nos
termos do art. 112 do CTN, uma vez que não há qualquer dúvida sobre os fatos ocorridos.
Assim, por ter prestado informações de forma extemporânea sobre a
desconsolidação de carga, é cabível a aplicação da multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de vício formal no Auto de
Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.109 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2014-34

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital